Tribunal: TJDFT
Processo: 0748740-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748740-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) PEDRO HENRIQUE GAMA Agravado(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Gama contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., deixou de homologar, por ora, o pedido de desistência formulado pelo autor, ora recorrente, impôs-lhe o pagamento de multa por litigância de má-fé, pela conduta prevista no art. 80, V, do CPC, e determinou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais de São Paulo e do Distrito Federal. Esse o teor da decisão agravada: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ajuizada a ação de consignação em pagamento, o pedido de tutela provisória foi indeferido (ID no 70881262). Na petição de ID no 71488803 o autor requereu a desistência do processo. Identificada a litispendência, a análise do pedido de desistência foi postergada, tendo sido determinada a comunicação ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID no 72407200). Manifestação do autor reiterando pedido de desistência (ID no 73355281). Contestação (ID no 73478557). É o relatório. Fundamento e decido. Em consulta ao sistema integrado deste Tribunal, verifico que o processo em relação no 0727546-19.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília foi extinto sem resolução do mérito, diante da litispendência. Isso porque a distribuição deste processo se deu em 21/08/2020 e a daquele, em 31/08/2020, tratando de idêntica demanda. Na manifestação em que reitera o pedido de desistência, o autor alega que o fez amparado no art. 122, do CPC, “preferindo continuar litigando com a Amil, perante a 6a. Vara Cível de Brasília, porque neste Juízo da 21a Vara Cível, a Ré não havia sido citada validamente para responder aos termos da presente Ação e, portanto, na forma estatuída pelo art. 240, do NCPC, antes de tornar litigiosa a pendenga, muito menos formado litispendência” (ID no 73355281, fl. 2). Prossegue ainda requerendo a homologação de desistência deste processo “para se evitar um retrocesso, vez que o Autor já obteve o deferimento de parte de seu pedido” (ID no 73355281, fl. 3). Em relação ao alegado fundamento da desistência do pedido, o art. 122 do CPC estabelece, in verbis: “Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos” Trata-se de regra relativa aos direitos da parte principal quando admitida no processo a intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples, o que, claramente, não é o caso dos autos. Independentemente da inadequação do fundamento, poderia o autor desistir do pedido, vez que, em regra, ninguém pode ser obrigado a litigar em juízo. No entanto, o que se verifica não é um simples pedido de desistência, mas sim o exercício de uma escolha vedada pela legislação processual. Aponta o autor ter preferência pelo prosseguimento do processo ajuizado posteriormente, uma vez que naquele feito foi deferido o pedido de tutela provisória. Por óbvio, a escolha do autor aponta para o prosseguimento da demanda no processo em que a medida foi concedida. No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro possui normas que regulamentam o exercício do direito de ação, justamente com a finalidade de evitar abusos, arbítrios e voluntarismos. Ora, o Poder Judiciário não é loteria. Não se admite que a parte ajuíze diversas demandas idênticas até que obtenha pronunciamento judicial favorável e, posteriormente, exerça a opção pelo prosseguimento do pedido no juízo que lhe pareça mais conveniente. É nesse contexto que se insere o sistema recursal. Caso entenda injusta a decisão proferida no juízo de piso, pode a parte se socorrer do recurso cabível para a alteração da decisão no órgão competente. Para tanto, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que verse sobre tutela provisória, conforme expressa previsão de seu art. 1.015, I. Desse modo, restavam outras medidas processualmente admissíveis nestes autos que não a distribuição de processo idêntico. No que tange à alegação de que a ausência de citação válida neste processo implica a inexistência de litispendência, conforme previsão do art. 240, do CPC, engana-se o autor. Isso porque a norma deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais previsões legais, atentando-se ainda o que ensina a doutrina. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves: “Para o autor, há litispendência desde o protocolo de sua petição inicial, enquanto que para o réu a litispendência depende de sua citação válida. Ou ainda, como prefere parcela da doutrina, há litispendência desde a propositura da ação, mas seus efeitos são gerados para o autor a partir desse momento e para o réu somente depois de sua citação”[1]. Não se sustenta, portanto, o argumento autoral de que a ausência de citação do réu poderia justificar a conduta de reiterar o pedido por meio de outro processo. Por fim, defende que o acolhimento do pedido de desistência neste processo evitaria um retrocesso, já que o direito perseguido teria sido concedido, ao menos provisoriamente, no outro Juízo. Retrocesso é desrespeitar as mais fundamentais normas morais de comportamento na prática de atos processuais, procedendo-se de modo temerário, repetindo demanda já existente. Retrocesso é agir em desconformidade com os princípios da cooperação, da lealdade e da boa-fé, e em nítido descaso com o exercício da Jurisdição. A conduta do autor afronta princípios éticos que regem a atuação de todos os que atuam no processo, conforme se verifica no art. 80, do CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” A proposição de nova demanda, após o indeferimento do pedido de tutela provisória nestes autos, demonstra que a parte procedeu de modo temerário, visando a análise de idêntico pedido por juízo diverso e de igual autoridade. Não bastasse isso, apresentou pedido de desistência sem noticiar a existência de outro processo. Não fossem os recursos tecnológicos disponíveis em razão do Processo Judicial Eletrônico, possivelmente a conduta da parte teria passado despercebida e seus objetivos escusos teriam sido atingidos. Nesse sentido é o claro precedente deste e. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se a litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido conforme dicção do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. 2. In casu, observa-se que o autor propôs uma segunda demanda, idêntica, sete dias após a primeira, informando ao Juízo, apenas cinquenta e seis dias após o ajuizamento daquela, a ocorrência de dupla distribuição do feito. 3. Ademais, constata-se que, além de tempo, teve o autor à sua disposição circunstância processual para informar o Juízo, em sua primeira manifestação nos autos, sobre a litispendência, porquanto no dia 29/10/2018 requereu na segunda ação juntada de provas. Contudo, somente no dia 23/11/2018 peticionou informando acerca da dupla distribuição de demandas, circunstâncias que denotam a condução do processo de forma temerária. 4. A conduta do autor, em propor duas ações idênticas perante Juízos distintos e em significativo espaço de tempo, sem sequer aduzir equívoco na distribuição, configura deslealdade processual. Assim, deve ser reconhecida a litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 80, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1170318, 07095789020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, deixo de homologar, por ora, o pedido de desistência. Ainda, o art. 81, do CPC ampara a atuação deste Juízo na imposição ao autor de multa por litigância de má-fé, pela conduta prevista no art. 80, V, do CPC. Considerando que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.228,32 (mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), ainda que aplicada em patamar máximo, a multa seria irrisória e não suficiente para sancionar o ato praticado. Assim, nos termos do art. 81, §2o, do CPC, arbitro a multa por litigância de má-fé no importe de 2 (dois) salários mínimos. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, em que inscrito o patrono da causa, bem assim à seccional do Distrito Federal, onde praticados os atos, para que tomem conhecimento da conduta do advogado, procedendo, se o caso, conforme determina o art. 77, § 6o, do CPC. Por fim, considerando que ainda não transcorrido o prazo para a interposição de recurso nos autos do processo no 0727546-19.2020.8.07.0001, deverá a parte autora se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento deste processo, reiterando o pedido de desistência ou apresentando réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em razões recursais (Id 21355459), o agravante alega ser titular do plano de saúde agravado há mais de 20 anos, juntamente com seu irmão, e que deixou de pagar a mensalidade vencida em 3/4/2020, no valor de R$ 614,16 (seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos), em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia causada pela COVID-19. Diz ter efetuado o pagamento das mensalidades seguintes por meio de boletos enviados para sua residência pela parte agravada. Afirma, que, em agosto de 2020, dirigiu-se até a agravada para buscar os boletos referentes aos meses de julho/2020, com vencimento em agosto de 2020, e o boleto da mensalidade de abril/2020, quando fora informado do cancelamento de seu plano de saúde por inadimplemento dessa última mensalidade. Alega ter sido o cancelamento irregular, porquanto não recebera as notificações da rescisão contratual que o agravado afirma ter enviado para sua residência. Afirma que, diante da situação, ajuizou a ação de consignação em pagamento n. 0725498-87.2020.8.07.0001 (processo referência do presente agravo de instrumento), no dia 13/8/2020, na qual formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada a fim de que a ré reativasse o plano de saúde contratado. Destacou que, distribuído o processo para o Juízo da 21a Cível de Brasília, esse indeferiu seu pedido liminar em decisão exarada no dia 27/8/2020, por não considerar presente o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Assinala que, diante do indeferimento da medida liminar, em 28/8/2020, decidiu “(...) ingressar com ação idêntica, esperando, rezando e pedindo as Graças do Céu, para que essa nova ação fosse distribuída para outra Vara Cível de Brasília que não de novo para a 21a Vara Cível” (...) (Id 21355459, p. 9). Esclarece ter sido a nova ação judicial autuada sob o número 0727546-19.2020.8.07.0001 e distribuída, em 28/8/2020, às 17h09min, ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, o qual, em decisão exarada no dia 7/9/2020, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à parte requerida a reativação do plano de saúde do autor no prazo máximo de 5 dias, sob pena de vir a responder por multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento (até um teto de, por ora, R$ 30.000,00 – trinta mil reais). Aduz que, diante do indeferimento da medida liminar pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília e da inexistência, até então, da citação da parte ré, apresentara, nos autos n. 0725498-87.2020.8.07.0001, pedido de desistência da ação, no dia 3/9/2020, às 15h14min, tendo o magistrado de origem postergado, indevidamente, a homologação da desistência apresentada, visto que verificara o ajuizamento posterior da ação autuada sob o número 0727546-19.2020.8.07.0001. Aponta, por tal razão, violação frontal “a todos os princípios da garantia individual de defesa e do devido processo legal, inerente a todo cidadão brasileiro, também e particularmente a todo profissional do direito”. Afirma que, em momento algum, “buscou outro caminho que não o do DIREITO e a busca de uma justa Tutela de Urgência, para se manter ativo em seu Plano de Saúde, diante de uma aflitiva situação de Pandemia da Coronavírus, cancelada por malícia pela empresa prestadora desse tipo de serviço, amparado no Código de Defesa do Consumidor. Nada mais que isso.” Alega não ter atuado de má-fé ao ajuizar nova ação, como entendeu o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília e da sua longa atuação na advocacia sem que tenha sofrido penas disciplinares. Argumenta sobre situações fáticas nas quais advogados ajuizaram diversas ações idênticas como forma de escolher a tramitação daquela que for distribuída ao Juízo que decidi em favor dos interesses dos demandantes. Brada estar somente tentando obter uma legítima e incontroversa tutela jurisdicional não alcançada. Fala sobre a existência dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência na origem, considerando ter sido o contrato de plano de saúde rescindido de forma irregular pela parte agravada e a possibilidade de o ora recorrente necessitar de assistência médica caso seja contaminado pelo Coronavírus. Insurge-se contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como contra a sua mensuração, ao argumento de que não pode ser considerado irrisório o valor atribuído à ação consignatória. Diz ter o magistrado de origem inovado no arbitramento ao desconsiderar o previsto no caput do art. 81 do CPC para arbitrar o valor da sanção em salários-mínimos. Alega não ter sido fundamentada a determinação de remessa de ofício às seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Salienta que exerce a advocacia desde o ano de 1978 sem registros desabonadores de sua conduta. Após longas e desconexas narrativas e argumentações, formula os seguintes pedidos: (...) 10.1 - Diante de todo o exposto, requer o Agravante que o presente Recurso seja recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal de urgência “inaudita altera pars”, para determinar o imediato RESTABELECIMENTO de seu Plano de Saúde, mantido há mais de vinte (20) anos - Contrato no. 52.556.737 (M.O. 450871720), juntamente com seu irmão, Raphael de Mattos Teodoro, Plano denominado: “MEDIAL CLASS 620E” -, 10.2 - ISTO POSTO, requer seja recebido o presente “AGRAVO DE INSTRUMENTO, distribuído para uma das Turmas Cíveis desse EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e que o Nobre Desembargador Relator, se digne em DAR PROVIMENTO ao mesmo, determinando-se a REFORMA “IN TOTUM” da Decisão Interlocutória de ID-72407200, proferida pelo Douto Juiz de Direito da 21a. Vara Cível de Brasília, “a quo”, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, para admitir o pedido de “DESISTÊNCIA” pleiteada pelo Agravante, visando continuar tramitando com a Ação Consignatória C/C Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência, perante a 6a. Vara Cível de Brasília, INADMITIR a imputação de litigância de má-fé do Agravante e IMPROCEDER o encaminhamento de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, visando responsabilizar disciplinarmente o Advogado que esta assina, por conduta de má-fé, confirmando-se a antecipação da tutela recursal de urgência, que certamente será concedida. 10.3 - Decidindo pela REFORMA TOTAL da Decisão Interlocutória de ID-72407200, ora guerreada, proferida pelo i.Juiz de Direito Monocrático da 21a. Vara Cível de Brasília, VOSSAS EXCELÊNCIAS, do alto desse EXCELSO PRETÓRIO, poderão se sentir convictos de estarem cumprindo o honroso e elevado mister que lhes foi confiado, o de conhecendo o pleno DIREITO aplicarem com sabedoria e destreza a mais pura, cristalina e lídima J U S T I Ç A. Preparo recolhido (Id 20038602, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento no qual o recorrente pugna pela reforma de decisões exaradas pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reativar o seu plano de saúde; adiou a homologação do pedido de desistência da ação consignatória em tramitação no referido juízo, aplicou multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos e determinou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, em que inscrito o patrono da causa, bem assim à seccional do Distrito Federal, onde praticados os atos, para que tomem conhecimento da conduta do advogado, procedendo, se o caso, conforme determina o art. 77, § 6o, do CPC. No caso, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecido. Senão vejamos. 1. Da interposição intempestiva do agravo de instrumento quanto à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência Conforme o próprio agravante afirma em suas razões recursais, constato, na análise do processo de referência (autos n. 0725498-87.2020.8.07.0001), que, ajuizada a ação de consignação em pagamento no dia 13/8/2020 (Id 69886518), o magistrado de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no dia 27/8/2020, nos seguintes termos: Trata-se de ação de consignação em pagamento, em que o autor requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que a ré reative o plano de saúde contratado pelo autor. Reconhece o inadimplemento relativo ao mês de abril. Fundamenta a probabilidade do direito nos documentos acostados aos autos, que comprovariam o adimplemento do contrato. Em relação ao perigo da demora, alega que depende do plano de saúde em caso de necessidade de atendimento médico-hospitalar. Comprova o depósito dos valores que pretende consignar. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Instruído o requerimento de gratuidade de justiça, o pedido merece acolhimento. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. O autor reconhece o inadimplemento da parcela relativa ao mês de abril de 2020. Informa, no entanto, que não houve notificação prévia, conforme prevê o art. 13, parágrafo único, II, da lei 9.656/1998. Considerando a impossibilidade de comprovação do fato negativo, a probabilidade do direito encontra-se satisfeita. No entanto, quanto o risco ao resultado útil do processo, não há elementos que permitam identificar a iminente ameaça à saúde do autor. O pedido de antecipação da tutela é lastreado em eventual necessidade de atendimento médico-hospitalar. Trata-se, portanto, de situação hipotética, o que não é suficiente para amparar a concessão da medida. Com tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação por meio do sistema. Diante da indisponibilidade momentânea para realização dos atos de comunicação ao réu pelo sistema, à Secretaria para que proceda ao necessário. (...) (Id 70881262 do processo de referência) A aludida decisão fora publicada na mesma data de sua prolação e o advogado constituído pelo autor registrou ciência do seu teor no dia 1o/9/2020, no sistema PJe, conforme se afere em consulta aos expedientes lançados nos autos eletrônicos do processo de referência. Contra referida decisão, o autor, ora agravante, não interpôs o recurso cabível, conforme lhe era permitido pelo inciso I do art. 1.015 do CPC, o qual prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela de urgência. Ao invés disso, aventurou-se ajuizar nova demanda para tentar sua sorte em outro Juízo, como expressamente afirmado nas razões recursais. O agravante apresentou a esta instância recursal seu inconformismo quanto ao indeferimento do pedido da tutela de urgência apenas no presente agravo de instrumento, interposto no dia 12/11/2020, após ter sido proferida a decisão de Id 74347460 nos autos n. 0725498-87.2020.8.07.0001 (processo de referencia), no dia 23/10/2020. Ocorre que, no mencionado provimento judicial não houve qualquer análise sobre o pedido liminar para reativação do plano de saúde que alegou ter sido irregularmente cancelado. Desse modo, quanto ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida na ação de conhecimento, o presente agravo de instrumento mostra-se, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório sobre esse tema fora exarado há quase dois meses (27/8/2020). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante quanto à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visto que o insurgimento fora trazido a esta instância recursal intempestivamente. 2. Do não cabimento de agravo de instrumento contra o provimento judicial de Id 74347460 do processo de referência Sobre a interposição do agravo de instrumento contra a parte da decisão que aplicou multa por litigância de má-fé e o provimento judicial que adiou a análise do pedido de desistência e determinou remessa de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais de São Paulo e do Distrito Federal (Id 74347460 do processo de referência), melhor sorte não socorre o agravante. É que, malgrado tenha sido a interposição tempestiva, não se pode olvidar que sobre esses temas seu recurso também não transpõe a barreira do conhecimento em razão da impossibilidade de cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais que não ostentam natureza decisória ou de decisão interlocutória que impõe multas às partes. Explico. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Esse também é o entendimento doutrinário sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no atual Código de Processo Civil: (...)Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. (...)[2] Ainda: (...) O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015) (...)[3] No caso em comento, insurge-se o agravante quanto à multa que lhe fora imposta por litigância de má-fé, contudo, o pronunciamento vergastado e assim proferido não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Mais. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, qual seja, interposição de agravo de instrumento contra decisão que impõe à parte pagamento de multas, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) (grifos nosso) AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação de decisão que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1017398, 07031932020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017 – grifos nosso) No que se refere às partes da decisão recorrida que adiou a análise do pedido de desistência e determinou a remessa de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais de São Paulo e do Distrito Federal, importante consignar que tais provimentos judiciais também são irrecorríveis, porquanto não há neles conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo[4], senão mero impulso processual, considerados necessários. Mister consignar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[5]. Na hipótese, os atos atacados pelo agravante – adiamento da homologação do pedido de desistência e determinação de remessa de ofício a órgão de classe – ostentam natureza de despacho, porquanto não apresentam qualquer conteúdo decisório, de modo que não podem ser atacados por meio de agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: Saraiva, 2016, p. 42. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel.O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 525 [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;